Tribunal: TJSP
Processo: 2053426-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado. Revogação da prisão preventiva. Repetição de outra Ação Especial. Inexistência de alteração fática. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável. Inexistência de constrangimento ilegal. Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada a Ordem.